Tribunal: TJMT
Processo: 0014581-64.2019.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014581-64.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (EMBARGADO), EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO - CPF: 281.515.558-31 (ADVOGADO), RICARDO MARQUEZ GUIMARAES - CPF: 528.259.657-15 (EMBARGANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (EMBARGANTE), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (EMBARGANTE), ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 301.627.768-96 (ADVOGADO), RICARDO MARQUEZ GUIMARAES - CPF: 528.259.657-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Não há omissão a ser suprida quando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (Embargos de Terceiro) está amparada no artigo 85, do CPC e no Tema 1.076, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Carlos Marques Nogueira

e
Thais Regina Ferrari Nogueira
em virtude do Acórdão de Id. 162368650 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

De acordo com os Recorrentes o Acórdão é omisso quanto à análise da conclusão e posterior extinção da Ação Monitória.

Alegam que essa análise é essencial para a correta fixação dos honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiro.

Asseveram que na Ação Monitória as partes firmaram acordo extrajudicial, no qual ficou estabelecido que eles (os Embargantes) pagariam para Ricardo Marques (terceiro) o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para colocar fim em todas as demandas em que litigavam. Assim, foi determinada a penhora que recaía sobre o imóvel do Embargado Marcelo Atílio Perticarrari Bombonato.

Aduzem que ao julgar o Recurso de Apelação por eles interposto, a Câmara manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; entretanto, no entender dos Embargantes, a verba deve ser fixada com base no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), porque esse foi o proveito econômico obtido com o ajuizamento da Ação Monitória.

Intimado, Marcelo Atílio Perticarrari Bombonato apresentou manifestação (Id. 164661679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a alegada omissão, é pertinente relembrar que o Terceiro - Ricardo Marques Guimarães - ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Embargantes, que indicaram à penhora imóvel rural que haviam permutado com o Embargado há mais de 10 (anos).

Diante da ordem de penhora, o Recorrido opôs Embargos de Terceiro e deu à causa o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Contudo, o Juiz singular determinou a retificação para que correspondesse ao proveito econômico, qual seja: o valor global do Contrato de Permuta firmado entre os aqui Embargantes e Embargado, qual seja: R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Posteriormente, o Autor da Ação Monitória e os Recorrentes celebraram acordo e colocaram fim à Ação Monitória e, na sequência, requereram a extinção dos Embargados de Terceiro opostos pelo aqui Embargado, sem resolução do mérito.

O Juiz singular extinguiu os Embargos de Terceiro e condenou os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Embargantes opuseram Recurso de Apelação e, dentre outras teses, alegaram que os honorários deveriam ser fixados com base no valor do acordo homologado na Ação Monitória, isso é, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) porque, de acordo com os Recorrentes, esse foi o proveito econômico obtido.

O Recurso de Apelação foi desprovido e, nestes Aclaratórios, sustentam que o Acórdão é omisso, especificamente quanto à análise da conclusão e posterior extinção da Ação Monitória.

Alegam que essa análise é essencial para a correta fixação dos honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiro.

Insistem que a verba honorária deve ser fixada com base no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), porque esse foi o proveito econômico obtido com o ajuizamento da Ação Monitória.

Basta a leitura do Acórdão para constatar que não há qualquer omissão a ser suprida.

A tese de defesa exposta pelos Embargantes nas razões do Recurso de Apelação foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

Quanto ao pedido alternativo, melhor sorte não socorre aos Recorrentes.

O Julgador fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Recordo que o valor correto é R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Sobre o critério de fixação da verba honorária sucumbencial, a regra do art. 85, § 2º, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu, em 16/03/2022, o julgamento do
Tema 1.076
e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o
valor da condenação
ou o
proveito econômico
forem elevados.

Nota-se, com clareza solar, que os casos exigem sentença de natureza condenatória e/ou com a possibilidade de aferir, sem dúvida, qual é o proveito econômico obtido, hipótese que se aplica ao caso concreto.

O relator dos recursos submetidos a julgamento sob o Tema nº 1.076, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, abaixo transcritas:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a fala do Relator, "a propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide. Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'".

Na espécie, como bem ressaltou o Juiz da causa na decisão saneadora, o proveito econômico é o valor do Contrato de Permuta do Imóvel, ou seja, de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), tanto que corrigiu o valor da causa com base no mencionado proveito.

Enfim, como os Recorrentes anuíram ao cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel rural permutado, e firmaram acordo no bojo da Ação Monitória em que são devedores, está translúcido que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da causa, que nada mais é que o valor do Contrato de Permuta.

Assim, não há omissão a ser suprida. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (Embargos de Terceiro) está amparada no artigo 85, do CPC e no Tema 1.076, do STJ.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023